Tribunal: STF
Processo: HC 203211
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO RATIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. READEQUAÇÃO TÍPICA. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Newton de Souza Pavan e outro, advogados, em benefício de Osmar Gouveia Xavier, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 140.991/SP, nos termos da ementa seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA AFASTADA IN CASU. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO AFASTADA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - O art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicável nesta seara por força do art. 3º do Código de Processo Penal, estabelece, como incumbência do Relator, "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 
    III - Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema". 
    IV - Não por outro motivo, a eg. Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 
    V – Assim, a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    VI - In casu, há indícios necessários para a persecução penal, uma vez que o d. Ministério Público estadual, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento da ação penal. 
    VII - Assente nesta eg. Corte que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016). 
    VIII – O pleito de desclassificação da conduta do ora agravante, para o delito do art. 342, do Código Penal, diz respeito diretamente ao mérito da ação penal. Por ora, devidamente debatido não ser o caso de desclassificação da conduta narrada na exordial, até mesmo porque a hipótese se assemelha a situação já enfrentada por esta Quinta Turma. In verbis: "A ação material na confecção de falsos laudos médicos e a adesão subjetiva na empreitada fraudulenta de diversos segurados perante o INSS foram afirmadas com propriedade pela instância ordinária com base no contexto fático-probatório disponível. O mesmo se diga em relação ao nexo causal entre as vantagens econômicas auferidas em razão da emissão dos falsos laudos médicos e o exercício da função pública decorrente do cargo ocupado na administração municipal (...)" (AgRg no REsp n. 1.581.137/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/11/2019). 
    IX - Acerca da impossibilidade de se realizar o revolvimento fático-probatório na presente via, pois, "presente a justa causa, porquanto demonstrada a materialidade delitiva dos delitos imputados bem como os indícios de autoria, observando-se que as condutas descritas se mostram, em tese, típicas. Dessarte, não é possível, na via eleita, aferir a veracidade ou não da narrativa, por se tratar de matéria probatória, cuja sede própria para exame é durante a instrução processual. De fato, não se tratando de alegação aferível de pronto, sem a necessidade de revolvimento de provas, seu exame revela-se incompatível com o rito sumário do mandamus" (RHC n. 90.684/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 9/5/2018). 
    X - A jurisprudência desta eg. Corte Superior admite, mesmo em caso de incompetência absoluta, a possibilidade de ratificação dos atos decisórios praticados por juízo declarado supervenientemente incompetente (HC n. 473.384/PB, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 13/2/2019). Isso afasta a constatação de qualquer nulidade absoluta da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, antes do julgamento da exceção de incompetência do d. Juízo. Até mesmo porque nenhum prejuízo restou comprovado ao agravante, tampouco que a denúncia tenha sido recebida em desconformidade com a lei e a jurisprudência desta eg. Corte Superior. 
    XI - Por fim, reitera-se que o v. acórdão de origem e a própria denúncia elencaram inúmeras outras provas da materialidade e da autoria, indo muito além do mero embasamento em colaboração premiada, conforme transcrito nas decisões recorridas e neste julgamento de recurso de agravo regimental. 
    XII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    XIII - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. 
    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 19).
    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem no argumento de que a denúncia teria sido oferecida e recebida com base “exclusivamente em colaboração premiada”.
    Afirmam que “a única medida cabível de ser tomada após o recebimento dos elementos produzidos unilateralmente pela delatora seria a instauração de inquérito policial para apurar se haveria o mínimo de respaldo nas suas alegações. Só então, com a colheita de depoimentos e documentos complementares, o Parquet poderia formar uma respaldada e definitiva opinião sobre a ocorrência, ou não, de crime”. 
    Sustentam que, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público não teria feito a adequada capitulação legal do delito imputado ao paciente, com intuito de afastar a prescrição. 
    Enfatizam que “o prejuízo pela não correção da capitulação formulada em face do paciente [seria] cristalina, na medida em que possui implicação direta na avaliação do direito a benefícios processuais, bem como na análise sobre a ocorrência de extinção da punibilidade pela prescrição, questões que simplesmente não podem ficar relegadas à fase de sentença”. 
    Suscitam a nulidade da decisão pela qual recebida a denúncia, pois teria sido proferida por juízo absolutamente incompetente, “não se mostra[ndo] possível a ratificação d[o] ato”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do feito originário em razão de estar calcado, exclusivamente, em procedimento de colaboração premiada. 
    Requer-se, ainda, a concessão da ordem para que seja reconhecida a correta capitulação dos fatos atribuídos ao Paciente na origem. 
    Por fim, requer-se a concessão da ordem para que seja reconhecida a prescrição do presente feito, em razão da impossibilidade de ratificação do ato decisório praticado por autoridade absolutamente incompetente, em especial pela forma que se deu o ato decisório” (fl. 26, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser lícito o recebimento da denúncia, se houver elementos indiciários a corroborar as declarações feitas a título de colaboração premiada. Nesse sentido, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA, APENAS QUANTO AO SENADOR DA REPÚBLICA ACUSADO. I – Conjunto robusto de elementos indiciários que dão suporte ao relato da colaboração premiada e recomendam o recebimento da denúncia. II – Depoimentos integrantes de acordo de colaboração premiada amplamente corroborados por interceptações telefônicas, gravações ambientais e relatórios financeiros do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF. III – Presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, recebe-se a denúncia oferecida contra JOSÉ AGRIPINO MAIA, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 317, caput, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal (uma vez), no art. 1º da Lei 9.613/1998 (duas vezes) e, ainda, no art. 304, combinado com o art. 299, ambos do Código Penal (duas vezes, sendo uma delas quanto ao uso de documentos públicos ideologicamente falsos). IV – Ausentes indícios suficientes de autoria, rejeita-se a denúncia oferecida contra ROSALBA CIARLINI ROSADO, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal” (Inq 4.011, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.12.2018).
    No caso vertente, consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva). Tem-se na denúncia:
    “A presente denúncia funda-se no compartilhamento com esta unidade do Ministério Público Federal de elementos de prova angariados na Operação Hipócritas, conduzida junto à Subseção Judiciária de Campinas/SP, bem como do Acordo de Colaboração premiada firmado com a investigada ANDA GABRIELA MOSCOVICI DANILOV e das provas de corroboração respectivas. 
    A operação Hipócritas desvelou o funcionamento de uma ampla rede criminosa, com abrangência em diversos municípios, notadamente no estado de São Paulo, em que assistentes técnicos, comumente “autorizados” e aparentemente financiados pela parte (geralmente empresas reclamadas) que assistiam nos processos trabalhistas e, em alguns casos, contando com a intermediação de advogados, ajustavam o pagamento de vantagens indevidas a peritos judiciais para emissão de laudo pericial favorável à parte interessada. 
    Em grande parte dos casos há evidências de que os peritos judiciais solicitaram, aceitaram e/ou receberam os valores oferecidos e, por conta disto, beneficiaram a parte que lhes pagou. 
    Com a efetiva deflagração da operação e a realização de medidas ostensivas em face de diversos investigados (buscas e apreensões, conduções coercitivas e afastamento de sigilos bancário, fiscal e telemático), a investigada ANDA GABRIELA MOSCOVICI DANILOV, que atuava como assistente técnica de empresas reclamadas em reclamações trabalhistas, manifestou interesse em cooperar com as investigações, sendo, afinal, celebrado Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério Público Federal em Campinas/SP. 
    A colaboradora informou que soube das irregularidades atinentes ao pagamento de vantagens indevidas a peritos judiciais entre os anos de 2006 e 2007, haja vista que, nesse período, denotou certo desdém, preterimento e marginalização por parte dos peritos judiciais com os quais tinha de tratar quando da tramitação dos processos trabalhistas, até que, depois de certo tempo e após dialogar com outros assistentes técnicos, foi informada de que os auxiliares do juízo cobravam uma “taxa” – que girava em torno de R$2.500,00 – para que elaborassem laudos periciais que favorecessem determinada parte processual. 
    Em face dessa situação, aderiu ao conluio e passou a efetuar pagamentos aos peritos judiciais, pois, segundo suas declarações, caso não anuísse com aquele estado de coisas, ficaria impossibilitada de exercer o seu trabalho como assistente técnica, considerando que muitas vezes os laudos eram propositalmente confeccionados, pelos peritos, em sentido contrário aos interesses da parte que possuía assistente técnico constituído nos autos da reclamatória, mesmo nas situações em que, de fato, assistia-lhe razão no tocante à inexistência de doença profissional, periculosidade ou insalubridade no ambiente de trabalho. 
    Quando indagada sobre quem tomava a iniciativa de se referir ao pagamento de vantagens indevidas, ANDA GABRIELA consignou que, em regra, tais condutas eram praticadas por determinados advogados das pessoas jurídicas reclamadas e pelos próprios peritos judiciais. 
    No que concerne ao papel de funcionários das empresas, a colaboradora disse não ter conhecimento da participação de núcleos empresariais no esquema, haja vista que as tratativas que culminavam nos atos de corrupção ficavam restritas aos causídicos, assistentes técnicos e peritos. 
    Entretanto, por vezes, considerando que a colaboradora exercia o papel de intermediária das vantagens indevidas representando diversas empresas reclamadas, os valores das propinas eram obtidos mediante a emissão de “Notas de Débitos” pela ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA OCUPACIONAL LTDA.–AMEO, empresa de ANDA GABRIELA, que embutia nos documentos os valores referentes aos atos de corrupção sob a rubrica “extras”. 
    Mais adiante, inquirida acerca de como eram efetuados os pagamentos, e por quais meios, a colaboradora asseverou que as vantagens eram adimplidas tanto por meio de depósitos bancários, via cheques e transferências bancárias, como também pagas em espécie nos consultórios dos peritos judiciais por ocasião do exame pericial. 
    No caso específico da informante, ou ela preenchia os cheques não nominais e os entregava diretamente aos peritos corruptos, que, por sua vez, descontavam os valores contidos na cártula, ou pessoalmente entregava os numerários aos peritos. Inclusive, alguns auxiliares da Justiça, quando da realização dos pedidos de propina, seja via e-mail ou até mesmo presencialmente, na frente dos reclamantes periciandos, utilizavam o nome de determinados documentos técnicos dissimuladamente para fazer alusão às vantagens indevidas que estavam a solicitar, tais como o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, o Relatório do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA, o Relatório do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, dentre outros. 
    Conquanto a investigação das condutas praticadas por ANDA GABRIELA tenha se iniciado diante da descoberta de indícios de infração penal em perícias realizadas nas Varas do Trabalho de Hortolândia e de Campinas (tendo como reclamadas as empresas SODEXO e BENTELER), sua colaboração premiada relevou a prática sistemática de corrupção em outras localidades, constituindo, ao que parece, núcleos criminosos autônomos, a ensejar o desmembramento dos autos em relação aos fatos estranhos à Subseção Judiciária de Campinas/SP. 
    Assim, a presente ação trata de delito de corrupção passiva praticado pelo perito judicial OSMAR GOUVEIA XAVIER em razão de sua atuação na reclamação trabalhista nº 0000348-42.2011.502.0231, que tramitou perante a 1ª Vara do Trabalho de Carapicuíba/SP. 
    DOS FATOS CRIMINOSOS 
    OSMAR GOUVEIA XAVIER, livre e conscientemente, recebeu para si, em razão de sua atuação como perito judicial no bojo da reclamação trabalhista nº 0000348-42.2011.502.0231, ajuizada em face da empresa CQM CONSTRUTORA LTDA perante a 1ª Vara do Trabalho de Carapicuíba/SP, vantagem indevida, consistente num total de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais), por meio de dois cheques emitidos pela empresa ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA OCUPACIONAL LTDA.- AMEO (de propriedade da assistente técnica ANDA GABRIELA MOSCOVICI DANILOV) e compensados em sua conta bancária em 23/08/2011 e 03/02/2012. 
    No mês de fevereiro de 2011, Marcelino dos Santos Caldeira ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa CQM CONSTRUTORA LTDA., distribuída à 1ª Vara do Trabalho de Carapicuíba/SP (autos nº 0000348- 42.2011.502.0231). Diante da necessidade de realização de perícia médica, o Juízo trabalhista nomeou como perito o médico OSMAR GOUVEIA XAVIER. 
    Tendo em vista se tratar de perito já conhecido das empresas como contumaz recebedor de valores a título de “taxa” pela confecção de laudos periciais em ações trabalhistas, o advogado e um representante da empresa reclamada procuraram a assistente técnica ANDA GABRIELA MOSCOVICI DANILOV para saber se ela possuía abertura com OSMAR GOUVEIA XAVIER para realizar a intermediação do pagamento. 
    Com a resposta afirmativa de ANDA GABRIELA, ela foi contratada como assistente técnica naquele caso. Assim, ANDA GABRIELA pagou inicialmente R$4.000,00 (quatro mil reais) a OSMAR GOUVEIA XAVIER, por meio de cheque (doc. 1180) de sua empresa, a ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA OCUPACIONAL LTDA.- AMEO, compensado por OSMAR em conta de sua titularidade no Banco do Brasil (Ag. 4852, Conta 137258) em 23/08/2011. 
    OSMAR GOUVEIA XAVIER recebeu ainda um segundo cheque da empresa AMEO (doc. 1255), no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), o qual foi compensado em outra conta de sua titularidade no Banco do Brasil (Ag. 7002, Conta 3077) em 03/02/2012, um dia após a data designada para a perícia. 
    O laudo pericial de OSMAR GOUVEIA XAVIER foi protocolado na Justiça somente no dia 28/06/2012. Assim agindo, OSMAR GOUVEIA XAVIER praticou o delito do art. 317 do Código Penal. 
    DA JUSTA CAUSA 
    A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas nos autos pelos elementos a seguir: 
    I) Extrato detalhado da conta da empresa ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA OCUPACIONAL LTDA.- AMEO no banco Itaú (Ag 757, C/C 377551) no período de 04/01/2010 a 31/12/20152 e análise dos extratos bancários de ANDA GABRIELA e da empresa AMEO3 , em que identificada a compensação de cheques da empresa AMEO nos valores de R$4.000,00 (quatro mil reais) e R$1.100,00 (mil e cem reais), em contas de OSMAR GOUVEIA XAVIER nos dias 23/08/2011 e 03/02/2012, respectivamente;
    II) Extrato de andamento processual da reclamação trabalhista nº 0000348-42.2011.502.0231, em que se verifica a nomeação de OSMAR GOUVEIA XAVIER como perito naqueles autos, bem como o protocolo de petição de apresentação de laudo pericial por ele em 28/06/20124;
    III) Troca de e-mails entre ANDA GABRIELA e o advogado da empresa CQM CONSTRUTORA LTDA Fernando Ferreira Porto, em que se verifica a atuação de ANDA GABRIELA como assistente técnica no bojo da reclamação trabalhista nº 0000348- 42.2011.502.0231, bem como a existência de consenso para pagamento de “honorários do perito judicial”;
    IV) Declarações de ANDA GABRIELA em que ela descreve a sistemática de pagamento de “taxas” a peritos judiciais designados em processos trabalhistas para elaboração de laudos periciais que não prejudicassem propositalmente as empresas reclamadas;
    V) Declarações de ANDA GABRIELA em que ela esclarece as circunstâncias dos pagamentos realizados a OSMAR GOUVEIA XAVIER em razão de sua atuação como perito judicial na reclamação trabalhista nº 0000348-42.2011.502.0231, asseverando expressamente não ter com ele negócios lícitos que pudessem justificar a compensação de cheques de sua empresa em contas bancárias do perito.
    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer que a presente denúncia seja recebida, citando-se o denunciado para a apresentação de resposta e prosseguindo-se nos demais termos da ação penal, até final condenação (...)” (e-doc. 2). 
    Da só leitura da denúncia, depreende-se que, diferente do afirmado pelos impetrantes, além das declarações prestadas pela colaboradora Anda Gabriela Moscovici Danilov, foram apontados outros elementos indiciários (documentos e extratos bancários) visando-se demonstrar a autoria e materialidade do crime atribuído ao paciente.
    É de se anotar ser o inquérito policial dispensável quando o Ministério Público dispuser de elementos capazes de formar a opinio delicti, conforme inúmeros julgados deste Supremo Tribunal (HC n. 96.638, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31.1.2011; RE n. 468.523, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe. 19.2.2010; RE n. 593.727, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe. 8.9.2015, entre outros).
    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a ratificação dos atos decisórios, mesmo praticados por órgão jurisdicional absolutamente incompetente (HC n. 94.372, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 6.2.2009; HC n. 123.465, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.2.2015; RHC n. 122.966, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 6.11.2014).
    Na espécie, a denúncia foi recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal Federal de Osasco/SP, em 30.7.2019 (e-doc. 7). Apresentada exceção de incompetência pela defesa (e-doc. 6), com o parecer favorável do Ministério Público (e-doc. 8), o juízo de primeiro grau acolheu o incidente, determinando a remessa dos autos à Primeira Subseção Judiciária de São Paulo/SP (e-doc. 9). Distribuída a ação penal à Nona Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, manifestou-se o juízo competente pela ratificação dos atos praticados pelo juízo da Primeira Vara Criminal Federal de Osasco/SP, determinando-se o prosseguimento do feito (e-doc. 10).
    Ainda que se tratasse de incompetência absoluta (e não relativa, como in casu), ratificados os atos anteriores pelo juízo competente, conforme disposto no § 1º do art. 108 do Código de Processo Penal, não se há cogitar de nulidade da decisão pela qual recebida a denúncia, como alegado.
    6.  Para análise da alegação de que os fatos imputados ao paciente não se amoldariam à tipificação descrita no art. 317 do Código Penal, seria necessário examinar as provas coligidas ao processo originário, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 184.814-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    As alegações dos impetrantes objetivando a readequação típica dos fatos atribuídos ao paciente poderão ser submetidas, após a conclusão da instrução criminal, à consideração das instâncias antecedentes, valendo-se a defesa dos instrumentos jurídicos que permitam ampla cognição dos elementos probatórios pertinentes. 
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019).
    8. Pelo exposto, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora